Tribunal: TJSP
Processo: 1051508-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo das rés.
Ilegitimidade passiva. Titularidade da linha telefônica do autor transferida para terceiros, sem seu pedido, em loja física da ré. Legitimidade reconhecida. Preliminar rejeitada.
Mérito. Fraude em plataforma de pagamentos online. Transferência da titularidade da linha telefônica do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo das rés.
Ilegitimidade passiva. Titularidade da linha telefônica do autor transferida para terceiros, sem seu pedido, em loja física da ré. Legitimidade reconhecida. Preliminar rejeitada.
Mérito. Fraude em plataforma de pagamentos online. Transferência da titularidade da linha telefônica do autor, por terceiro, sem seu pedido ou anuência. Posterior utilização do número telefônico para recuperação de senha de plataforma de pagamentos, via mensagem SMS. Realização de transferências para conta de criminoso com acesso à conta digital do autor. Ausente nexo de causalidade entre a clonagem do chip do autor e as transferências levadas a cabo pelo golpista. Conta da plataforma cujo acesso é feito por meio de senha, que não é armazenada em chip telefônico. Plataforma de pagamentos que responde pelas transferências realizadas, pois permitiu mais de 80 transações consecutivas sem confirmar a legitimidade das operações, evidenciando falha na prestação de seu serviço. Plataforma que deve indenizar o autor pelos valores subtraídos de sua conta. Dano moral caracterizado, pois os fatos ultrapassam o mero dissabor. Compensação por danos morais reduzida, de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, com correção a contar do julgamento dos apelos, valor que condiz melhor com a extensão do dano (art. 944 do Código Civil). Sentença parcialmente modificada. Apelo da segunda ré provido e apelo da primeira ré parcialmente provido.